Tribunal: TJSP
Processo: 2076959-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Agravante que pretende a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução mas indeferindo o pedido de repetição do excesso e de fixação de honorários em seu favor – É mesmo indevido o pedido de repetição dos valores indevidamente incluídos em cálculo de execução, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Agravante que pretende a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução mas indeferindo o pedido de repetição do excesso e de fixação de honorários em seu favor – É mesmo indevido o pedido de repetição dos valores indevidamente incluídos em cálculo de execução, não evidenciada a má-fé do exequente, mas mero erro de cálculo – Honorários advocatícios, todavia, devidos – Inteligência do Recurso Especial 1134186 / RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Acolhimento, ainda que parcial, da impugnação, que torna devidos honorários advocatícios em benefício do executado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076959-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRETORIA, é agravado ANTÔNIO CLAUDIO PELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076959-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9758
2
VOTO No 9.758
Agravo de Instrumento n. 2076959-80.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Heber Mendes Batista
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRETÓRIA
Agravado: ANTÔNIO CLAUDIO PELIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXCESSO DE EXECUÇÃO Agravante
que pretende a reforma da decisão que acolheu em parte a
impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de
execução mas indeferindo o pedido de repetição do excesso
e de fixação de honorários em seu favor
É mesmo
indevido o pedido de repetição dos valores indevidamente
incluídos em cálculo de execução, não evidenciada a má-fé
do exequente, mas mero erro de cálculo
Honorários
advocatícios, todavia, devidos Inteligência do Recurso
Especial 1134186 / RS, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos

Acolhimento,
ainda
que
parcial,
da
impugnação, que torna devidos honorários advocatícios em
benefício do executado RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de restituição de valores em fase de cumprimento de
sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso
de execução, indeferindo o pedido de repetição do excesso (pois não reconhecida
a má-fé) e de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte
impugnante.
Não foi formulado pedido de antecipação da tutela
recursal ou de concessão de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 13/18.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076959-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9758
3
O agravante sustenta que o agravado, de má-fé,
buscou receber quantia em excesso, deixando de promover o abatimento de
valores que sabia indevidos.
Destarte,
pretende
seja
não
apenas
o
valor
descontado do cálculo da execução o excesso, mas que seja condenado o
exequente a arcar com o valor que tentou receber a maior, consectário da
aplicação do art. 940 do Código Civil.
Nada obstante, não se vislumbra dolo do exequente,
certo que seu equívoco foi devidamente impugnado por meio do regular exercício
do contraditório e ampla defesa, não cabendo presumir-se tenha buscado
vantagem indevida.
No mais, é certo que são cabíveis honorários
advocatícios em prol do agravante.
Isso porque no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, é devida a atribuição de honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
Neste sentido, houve o julgamento do Recurso
Especial no 1134186 / RS, pelo rito dos recursos repetitivos, o qual consignou as
seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076959-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9758
4
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3.
Apenas
no
caso
de
acolhimento
da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.”
(STJ
Corte Especial - REsp 1134186 / RS

Ministro Relator: Luis Felipe Salomão j. 01/08/2011).
Destarte, são devidos honorários advocatícios em prol
do executado, em quantia equivalente a 10% sobre o valor do excesso de
execução apurado.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora